Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0705048-31.2022.8.07.0009, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que rejeitou a impugnação e manteve a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos.
2. O agravante alega que os proventos de aposentadoria não podem sofrer qualquer constrição, bem como que houve ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que aufere renda liquida no patamar de R$ 2.093,00, valor este utilizado para pagamento de despesas com água, luz, aluguel, alimentação, entre outros, apenas o necessário para a sua sobrevivência, sem qualquer ostentação ou luxo. Sustenta que a manutenção da penhora afetará sua própria subsistência e de sua família. Pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, para que seja cassada a decisão que concedeu a penhora salarial, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos proventos. Alternativamente, requer a redução do percentual de 30% (trinta por cento) a ser descontado de sua aposentadoria.
3. Foi deferido, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar a minoração do percentual a ser descontado de seus vencimentos, ao patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais brutos do agravante até a quitação do débito (ID 51441674).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51697666).
5. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. O agravante, de acordo com declaração acostada aos autos (ID 51413779, pág. 254), aufere proventos de aposentadoria do INSS no valor de R$ 2.472,32. Contudo, deixou de comprovar especificamente quais são suas despesas ordinárias. Por outro lado, considerando que se trata de rendimento de aposentadoria do INSS e de que é presumível que parte significativa do valor é destinada à subsistência familiar (uma vez que não foi noticiada a existência de outro vínculo laboral ou rendimento), a manutenção da penhora de 20% de seus rendimentos é razoável e permite a sobrevivência digna do devedor, ao mesmo tempo em que oferece satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pelo agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para confirmar a tutela provisória e limitar a penhora, diretamente sobre a folha de pagamento do agravante, no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais brutos, até a quitação do débito, mantidos os demais termos da decisão agravada.
8. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.